Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
apelação. direito processual civil. ação monitória. ausência de cumprimento espontâneo. honorários advocatícios.
1. Na ação monitória, a regra prevista no art. 701 do Código de Processo Civil representa um benefício colocado à disposição do réu, possibilitando que este arque com honorários reduzidos em caso de cumprimento dentro do prazo de 15 dias.
2. Não havendo pagamento voluntário, os honorários advocatícios devem serem fixados com base no disposto no art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Apelação provida.